Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-90.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000370-90.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELADO: CARMITO PIMENTA DE MATOS

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual firmado sem concurso público, condenando o Município ao pagamento de FGTS à parte autora referente ao período de 01/1989 a 11/2012. O autor, contratado como fiscal geral de obras, pleiteia o pagamento de FGTS pelo período efetivamente laborado de 13/06/2001 até novembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do autor sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e IX da CF/1988; (ii) determinar se subsiste o direito do contratado ao recebimento do FGTS pelo período efetivamente laborado, mesmo após a declaração de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação direta do autor, sem concurso público, para exercer função de natureza permanente, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito, conforme jurisprudência consolidada do STF nos Temas 612, 916 e 308 de repercussão geral.

Mesmo declarada a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O ônus de comprovar o pagamento do FGTS recai sobre o ente público, conforme art. 373, II, do CPC/2015, não tendo o apelante apresentado qualquer prova de adimplemento das verbas requeridas.

Considerando que o autor delimitou o pedido de FGTS ao período de 13/06/2001 até novembro de 2012, impõe-se a exclusão da condenação relativa ao intervalo anterior (janeiro de 1989 a 12/06/2001).

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios conforme estabelecido na sentença, por estar em consonância com o art. 85, §3º, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612, j. 31.10.2014; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 15.09.2016; STF, ARE 1254235 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.08.2020; STF, ARE 1221481 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000370-90.2014.8.05.0254
, sendo parte Apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e parte Apelada

CARMITO PIMENTA DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

RM06